Tribunal: STF
Processo: ARE 1278898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 8.213/1991. ATIVIDADE URBANA E ATIVIDADE RURAL. PROVA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO RURAL. DESNECESSIDADE. 
    1. Tem direito à aposentadoria por idade, mediante conjugação de tempo de serviço/contribuição rural e urbano durante o período de carência, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 11.718/2008, o segurado que cumpre o requisito etário de 60 anos, se mulher, ou 65 anos, se homem.
    2. Ao § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991 não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir de obstáculo à concessão do benefício.
    3. O tempo de serviço rural pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.
    4. Para a comprovação do tempo de atividade rural é preciso existir início de prova material, não sendo admitida, em regra, prova exclusivamente testemunhal.
    5. Comprovados o preenchimento do requisito etário e o exercício de atividades laborais urbanas e rurais no período exigido de carência, a parte autora faz jus à concessão do benefício.
    6. Em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, a definição do índice de correção monetária sobre os valores atrasados deve ser diferida para a fase de execução/cumprimento da sentença.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOCs 13 e 17).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 4)
    “Com fundamento nas decisões proferidas por este E. STF no Tema 810 foi afastada incidência da TR e determinada a correção monetária por índice diverso. 
    Todavia, embora tenha sido publicado o Acórdão do RE 870.947 (Tema 810), há de se ter em conta que ainda não houve a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da TR.
    Nesse contexto, na mesma linha do que se decidiu quando do julgamento da questão de ordem levantada nas ADI’s 4.357 e 4.425, faz-se necessário atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da TR. 
    Isso porque se trata de medida que visa a garantir a segurança jurídica (art. 5º , caput, da Constituição Federal, dentre outros dispositivos que lhe são corolários, como o art. 5º, XXXVI, art. 102 §2º e art. 103-A§1º), considerando o impacto financeiro para a Fazenda Pública e a própria expectativa que se gerou com a modulação feita em relação aos créditos com precatórios e requisições já expedidos.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria deixou de ser abordada no acórdão recorrido, já que a questão da correção monetária foi adiada para a fase de execução (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido, no que tange à matéria discutida pelo recorrente, assim asseverou (eDOC 9, p. 15): 
    “Correção Monetária 
    Recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, em 24.09.2018, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947, ponderando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas". 
    Em face dessa decisão, a definição do índice de correção monetária sobre os valores atrasados deve ser diferida para a fase de execução/cumprimento da sentença. Nesse sentido: STJ, EDMS 14.741, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª S., DJe 15.10.2014; TRF4, AC 5003822-73.2014.4.04.7015, TRS-PR, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, 04.10.2017.”
    Na espécie, quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, ressalte-se que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente